Tribunal: STF
Processo: ARE 1229056
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA. DELIBERAÇÕES NS. 14/2007 E 17/2008 DO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CEDCA. CONFLITO DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS NS. 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.